Tribunal: TJES
Processo: 5013459-82.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013459-82.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GABRIEL MOZER COSTA
REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. PEDIDO CONHECIDO. MÉRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE.
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDISCUSSÃO DE TESES AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RESULTANTE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
P
reliminar suscitada pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial - N
ão conhecimento da presente ação,
por inadequação da via eleita
:
Se a parte é legítima, encontra-se representada por procurador legalmente habilitado e comprovou o trânsito em julgado da condenação, não havendo notícia de que tenha deduzido pedido revisional anterior, a análise quanto à existência ou não de razões para se rever o julgado trata-se de questão a ser examinada no mérito da revisão criminal.

2.
Mérito
: Não há se cogitar em procedência da Ação Revisional, cujo pleito encontra-se amparado em inovação de tese relacionada à suposta nulidade não arguida no bojo do Processo de Conhecimento.

3. Inadmite-se, em sede de Revisão Criminal, o reexame de teses amplamente debatidas no acórdão que se objetiva rescindir, máxime quando não são apresentadas provas novas aptas a ensejar a mudança do resultado da decisão anterior.

4. Comprovada a hipossuficiência do requerente, possível a concessão das benesses decorrentes da justiça gratuita.

4.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013459-82.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GABRIEL MOZER COSTA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO MARQUES DA PURIFICACAO - ES25002-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
GABRIEL MOZER COSTA
, em face do acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou parcialmente a sentença, oriunda da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. FRAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. É pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal, em conformidade com o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Este Tribunal de Justiça, tal qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça, são uníssonos quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizam a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. 3. Os vetores do art. 59 do Código Penal estão devidamente fundamentos e valorados em desfavor do réu, amparados por elementos concretos presentes nos autos. 4. Embora reconhecida a confissão espontânea de forma acertada, não foi utilizada a fração aproximada de 1/6 (um sexto), tida pelo C. Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de proporcionalidade (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198937822, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022). 5. O art. 33, §4º da Lei n° 11.343 de 2006 deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização. 6. Desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração. 7. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 8. Recurso conhecido e dado parcial provimento, tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante da menoridade relativa, ensejando, ao fim, o redimensionamento da pena definitiva ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e de 600 (seiscentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato”. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 035210031676,
Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022).

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
arguida pel
a

Subprocurador
a
-Geral de Justiça Judicial, Dr
a
. Andréa Maria da Silva Rocha,
de não conhecimento da presente ação,
por inadequação da via eleita,
porquanto algumas das matérias trazidas, seriam mera rediscussão de tópicos já enfrentados no julgamento da apelação criminal.

Vênia ao entendimento da Nobre Procuradora de Justiça, não vislumbro motivos para deixar de prestigiar a ação revisional integralmente.

A parte é legítima, encontra-se representada por procurador legalmente habilitado, e comprovou o trânsito em julgado da condenação, não havendo notícias de que tenha deduzido pedido revisional anterior quanto aos pedidos ora tratados.

Se há ou não razões para se rever o julgado, trata-se de questão a ser examinada no mérito da revisão criminal, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO
da pretensão.

P
asso ao exame do mérito
.

Sustenta a defesa, em síntese:

[1] a nulidade da prova obtida, alegando que não foi demonstrada a presença de elementos mínimos, que indicassem a suspeita de situação de flagrante delito, a permitir a quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio do revisionando;

[2] que o requerente estava no local para comprar de entorpecentes, por ser um mero usuário de drogas;

[3] que não há fundamento para não aplicar o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois, Gabriel é réu primário, possui bons antecedentes, não participa de organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, sendo a não aplicação da causa de diminuição desarrazoada e desproporcional, violando princípios constitucionais.

Ante o exposto, pleiteia a nulidade das provas em decorrência da suposta violação de domicílio praticada pelos policiais militares e, consequentemente, a absolvição do revisionando. Subsidiariamente, caso o processo originário não seja declarado nulo, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06).

Alternativamente, pela aplicação do tráfico privilegiado, e pede a concessão da justiça gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09/02/2021, o ora revisionando, associado ao adolescente L. d. S. D., guardava na Rua Guarema, nº17, Bairro Vale Encantado, para fins de mercancia, 494 (quatrocentos e noventa e quatro) buchas e 05 (cinco) pedaços de “maconha”, 364 (trezentos e sessenta e quatro) pinos de “cocaína” e 12 (doze) pedras de “crack”, além de duas sacolas contendo material para embalo de drogas, 01 embalagem contendo comprimidos de cafeína e R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

De pronto, quanto a arguição de nulidade das provas obtidas em virtude da ilicitude da busca domiciliar,
convém salientar que o argumento defensivo é descabível para a pretensão desejada, pois a tese não foi suscitada no decorrer da persecução penal, tratando-se de uma inovação que não está baseada em novos fatos.

Ressalto que a matéria também não foi objeto da apelação interposta pela Defesa, haja vista que o requerente pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena privativa de liberdade e da pena pecuniária; pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos; pela aplicação da detração e pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse ponto, destaco, contudo, que, ainda que não invocada pela parte, inexiste violação de domicílio a ser reconhecida, já que é possível verificar que a entrada dos policiais na residência do réu se ampara em uma das hipóteses de exceção constitucionalmente previstas à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Os policiais foram até a mencionada residência, após receberem informações e denúncias acerca de dois indivíduos que estavam guardando armas e drogas para a atividade de traficância, na casa especificada, e por isso se dirigiram até o local.

Ao que se depreende dos autos, a residência era ponto de venda e uso de drogas ilícitas na região, o que justifica o ingresso dos policiais com o objetivo de fazer cessar a atividade criminosa.

E, de fato, foi encontrada elevada quantidade e variedade de droga no local, confirmando as denúncias anônimas e justificando as diligências prévias que culminaram na ação policial e na apreensão do material entorpecente.

Por outro lado, no tocante aos
pleitos de
absolvição ou
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo próprio; da redução para o mínimo legal da pena-base fixada; e da incidência da causa de diminuição do privilégio (§4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06)
, destaco que estas questões foram sobejamente enfrentadas por esse Egrégio Tribunal, em sede de recurso de apelação, que, por unanimidade, reformou, em parte, a r. sentença, apenas para considerar a incidência da atenuante da menoridade, redimensionando a pena do revisionando para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Por certo, de acordo com o acervo probatório, conclui-se, indene de dúvidas, que o réu, ora revisionando, se dedicava à venda de entorpecentes, não apenas por sua confissão em sede policial, mas pelos registros telefônicos, pela quantidade e variedade da droga ilícita apreendida, aliadas à apreensão de materiais comumente utilizados para o embalo e individualização das substâncias para seu comércio.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 25/29), do Auto de Apreensão (fls. 30/31), do Relatório Preliminar de Investigação (fls. 32/36), do Laudo da Seção Laboratória de Química Forense (fls. 69), dos depoimentos dos Policiais Militares Eduardo Flores dos Anjos (fls. 10/11 e fls. 236) e Dagoberto Nerys (fls. 12/13), do menor L. D. S. D. (fls. 18/20), bem como pela própria confissão do réu, em sede policial (fls. 14/15). (id. 6572393).

Lado outro, a pena-base fixada um pouco acima do mínimo legal (06 anos de reclusão) encontra amparo na idônea fundamentação promovida em sede de sentença, que recebeu reforço argumentativo dessa e. Corte de Justiça, quando do julgamento do recurso apelatório, no qual restou consignado que, para além do comércio de entorpecentes, o local servia de promoção e disseminação do consumo dessas substâncias, o que potencializa a culpabilidade do réu e gera consequências sociais ainda mais evidentes.

Tudo isso constitui fundamento idôneo para que não se fixe a pena-base no mínimo legal, nem tampouco incida a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Portanto, verifico, sem qualquer sombra de dúvida, que estes pleitos deduzidos pelo peticionário não passam de mera tentativa de rediscutir o que já foi debatido em 2ª instância, não sendo ação revisional, espécie recursal para tal fim.

Por fim, mantenho a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme decisão de id. 8102757.

Com tais considerações,
JULGO
IM
PROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a revisão criminal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Colatina - 2ª Vara Cível
Praça Sol Poente, 100, Fórum Juiz João Cláudio, Esplanada, COLATINA - ES - CEP: 29702-710
Telefone:(27) 37215022

5005649-82.2021.8.08.0014

REQUERENTE: A. N. F.
REPRESENTANTE: ANDRESSA NEGRELLI DAS NEVES

REQUERIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

D E S P A C H O - OFÍCIO

Trata-se de Ação Indenizatória promovida por REQUERENTE: A. N. F, REPRESENTANTE: ANDRESSA NEGRELLI DAS NEVES, em face de REQUERIDO: SAMARCO MINERACAO S.A., fundamentado no desastre de Mariana/MG.

Em que a previsão de designação de Audiência de Conciliação ou Mediação no art. 334 do CPC, verifico silente a parte requerente, bem como na leitura dos fatos, não vislumbro neste momento a possibilidade de transação, pelo que, deixo de designar audiência de autocomposição. Assim, não sendo caso de indeferimento da inicial e nem improcedência liminar do pedido (art. 319 e 332, ambos do CPC), nos termos do art. 318 do CPC, determino a
CITAÇÃO
da(s) parte(s) requerida(s) pelo Correio (art. 246, I e 247, ambos do CPC), para responder a presente ação e querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), sob pena de revelia.

Se a(s) requerida(s) alegar(em) quaisquer matérias previstas nos art. 350 e 351 do CPC,
ouça-se
a parte requerente, através de seu douto advogado, no prazo de 15 (quinze) dias.

DEFIRO em favor do(s) requerente(s) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Após tudo cumprido e certificado,
INTIME-SE
o Ministério Público para intervir, na forma do art. 178, II do CPC.

Diligencie-se no mais.

Colatina, 23 de novembro de 2021
.

LINDEMBERG JOSÉ NUNES

JUIZ DE DIREITO